Tribunal: TJSP
Processo: 1501595-43.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação Criminal. Extorsão qualificada. Sentença absolutória. Insurgência do Ministério Público. Materialidade demonstrada. Autoria comprovada em relação aos apelados Rogério e Fábio. Conjunto probatório suficiente para lastrear a condenação. Em relação a Adriano, a absolvição deve ser mantida. Prova frágil quanto a este apelado. Dosimetria. Pena-base estabelecida acima do mínimo legal pelas

Ementa:
Apelação Criminal. Extorsão qualificada. Sentença absolutória. Insurgência do Ministério Público. Materialidade demonstrada. Autoria comprovada em relação aos apelados Rogério e Fábio. Conjunto probatório suficiente para lastrear a condenação. Em relação a Adriano, a absolvição deve ser mantida. Prova frágil quanto a este apelado. Dosimetria. Pena-base estabelecida acima do mínimo legal pelas consequências do delito. Reconhecimento da atenuante da confissão. Montante da pena e circunstância judicial desfavorável impõem o regime prisional inicial fechado. Recurso parcialmente provido.